Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE SEGURO. MORTE. COMPLICAÇÕES. COVID-19. ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir aquelas que considerar desnecessárias e inúteis para o deslinde da controvérsia. Na hipótese de ação envolvendo a interpretação das cláusulas consignadas em contrato de seguro, a controvérsia é exclusivamente de direito. Diante da suficiência da prova documental produzida nos autos, não há como se reconhecer o alegado cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento da prova oral.
2. Incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor sobre o contrato de seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais, porquanto o segurado figura como destinatário final do produto, nos termos do art. 2o da Lei 8.078/90 e a apelada, como fornecedora, tal qual estabelece o art. 3o do referido diploma legal.
3. Descabe a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por morte acidental, se a causa do óbito foram as complicações decorrentes da infecção pelo Novo Coronavírus, situação expressamente excluída da cobertura securitária.
4. O contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes, bem assim, as condições gerais, definem as hipóteses de cobertura, dispondo, de forma expressa, acerca da exclusão do conceito de acidente pessoal de doenças, entre elas, as decorrentes de epidemias e pandemias declaradas por órgão competente.
5. Inadmissível o argumento de que a cobertura securitária decorre do fato de que, tendo a contaminação do segurado ocorrida por ocasião da atividade laboral, estaria configurado o acidente de trabalho, nos moldes do que disciplina a Lei 8.213/1991. É que o regime desse diploma legal, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, é de direito público e, portanto, diverso daquele aplicado aos contratos de seguro, cuja natureza é de direito privado.
6. Nesse contexto, inexiste fundamento jurídico e contratual para se impor à apelada o dever de pagar indenização securitária em virtude de evento não coberto pela apólice.
7. Apelação desprovida.